Tribunal: TJDFT
Processo: 0705855-35.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. POLO PASSIVO. ESPÓLIO. NÃO CUMPRIMENTO DE EMENDA PARA JUNTADA DE CERTIDÃO DE ÓBITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.

1. O espólio é pessoa formal, ou seja, massa patrimonial sem personalidade jurídica, a quem a lei confere capacidade para estar em juízo através de representação.

2. Proposta a execução fiscal em face do espólio, forçoso a apresentação de certidão de óbito e a indicação do representante ou a qualificação dos sucessores, inclusive para aferir a legitimidade passiva, de forma a se viabilizar a citação no feito e o regular processamento da demanda.

3. Apelação conhecida e não provida.